Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741276-92.2023.8.07.0001 APELANTE: TANIA MARIA MASCARENHAS PINTO APELADO: JOAQUIM MESSIAS GONCALVES DE CASTRO DESPACHO À ré, em 15 dias, para apresentar contrarrazões à apelação adesiva (id. 60444578) interposta pelo autor. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora